Tribunal: TJSP
Processo: 2121678-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000513645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2121678-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
FABIO HIROKI YOSHIZAKI e Impetrante PEDRO MEDEIROS MUNIZ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2121678-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.698
2
Habeas Corpus no: 2121678-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Pedro Medeiros Muniz
Paciente: Fábio Hiroki Yoshizaki
Juíza de primeiro grau: Dra. Cecília Pinheiro da Fonseca
VOTO No: 14.698
HABEAS CORPUS Pretensão de que seja reformada
decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia
cautelar Descabimento Circunstâncias do caso concreto
que justificam a manutenção da custódia Impossibilidade
de concessão da prisão domiciliar Paciente que não
apresentou informações atuais sobre seu estado de saúde
As medidas previstas na Recomendação no 62/2020 para
contenção do avanço da pandemia nos estabelecimentos
prisionais devem ser analisadas à luz do caso concreto.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Pedro
Medeiros Muniz em favor de Fábio Hiroki Yoshizaki, postulando a reforma da
decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.
Sustenta o impetrante que o paciente preso pela suposta
prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, e art.
288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal é primário, portador de
bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Alega que a decisão
carece de fundamentação legal e jurídica, uma vez que se baseou na gravidade in
abstracto dos crimes e que estão ausentes os elementos autorizadores para a
decretação da prisão preventiva.
Consigna, outrossim, que o paciente é hipertenso (fls. 9), o que
o insere no grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus e reforça a
necessidade de sua imediata soltura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2121678-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.698
3
Desta forma, requer a revogação da prisão preventiva, com a
imposição de medidas cautelares, se o caso, ou a concessão da prisão domiciliar,
com fundamento na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça
(fls. 1/15).
Junta os documentos de fls. 16/868.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 870/871).
Prestadas informações (fls. 874/875).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é no sentido de que
seja denegada a ordem (fls. 878/886).
É o relatório.
2. Consta dos autos que, em 18 de setembro de 2019, Fábio
Hiroki Yoshizaki, gerente de uma agência do Banco do Brasil desta Capital, teria
combinado com o corréu Márcio Damião Vieira e outro indivíduo não identificado,
que iria facilitar a entrada destes no estabelecimento bancário, a fim de subtraírem
valores que posteriormente seriam repartidos. Por razões alheias à vontade do
agente, a porta giratória do banco travou, impedindo a consumação do crime (fls.
60/62).
Os pedidos de revogação da custódia cautelar foram
reiteradamente indeferidos (fls. 775/776; 805; 862), eis que, como bem observou a
MM. Juíza de primeiro grau, permanecem íntegros os requisitos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva do paciente:
“(...) o delito imputado ao réu é extremamente grave, sobretudo
pela participação do acusado, que supostamente avisaria
acerca do momento em que o alarme seria desligado. Se a
prática de roubo já denota personalidade comprometida por
parte de seu autor, quando tal delito visa elevado numerário, e
é praticado em concurso de agentes e com arma de fogo, fica
evidente que a perturbação de sua personalidade e de seu
senso de moral atinge níveis que impedem o livre convívio da
sociedade. Assim, ainda que o acusado seja primário, mostra-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2121678-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.698
4
se, pois, imprescindível a custódia cautelar como forma de
garantia da ordem pública, evitando-se a prática de novos
delitos, para o que o réu já demonstrou ter forte propensão. E
isso porque o delito imputado não é daqueles nos quais a
pessoa se inicia no crime, mas sim é praticado por quem já está
profundamente imerso na vida criminosa (fls. 775/776).
Essas circunstâncias apontam para a efetiva periculosidade do
agente e para a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública e da regular instrução criminal.
Ademais, cumpre ressaltar que a absolvição do paciente em
outro processo criminal relativo a fatos semelhantes em nada altera o panorama
fático que ensejou a decretação de sua custódia, sobretudo porque a d. magistrada “a
quo” considerou a existência de provas suficientes para determinar a instauração da
ação penal.
Conforme bem assinalou a ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Liliana Mercadante Mortari, "a prisão se baseou na gravidade concreta das condutas,
sendo tais circunstâncias suficientes para embasar a prisão cautlelar no resguardo da
ordem pública" (fls. 880).
Consigne-se também que, conforme informações prestadas,
apesar de concluída a colheita da prova oral a instrução processual ainda não se
encerrou, em virtude de inúmeros e sucessivos pedidos de diligência apresentados
pela própria defesa, de modo que eventual demora para o desfecho da ação não
decorre de desídia do Poder Judiciário ou qualquer erro na condução do processo.
3. Não custa lembrar que a Suprema Corte firmou o
entendimento de que primariedade e bons antecedentes, bem como ostentar
ocupação lícita e residência fixa não são obstáculos à decretação da prisão
preventiva, quando presentes seus pressupostos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2121678-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.698
5
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO
WRIT. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA. (...). 4. Conforme o acórdão ora
impugnado, verifico que a constrição cautelar do paciente, ao
que me parece, foi suficientemente fundamentada, já que,
diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a
manutenção da custódia cautelar se justifica para a garantia
da ordem pública e para o asseguramento da aplicação da lei
penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5.
A decretação da prisão cautelar, na realidade, se baseou em
fatos concretos observados pelo Juiz de Direito na instrução
processual, notadamente a periculosidade do paciente, não só
em razão da gravidade do crime perpetrado, mas também pelo
modus operandi da empreitada criminosa. 6. A circunstância
de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e
residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao
decreto de prisão preventiva, desde que presentes os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP (HC
83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ
02.09.2005). 7. Habeas corpus não conhecido”. (HC 98331,
rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., julgado em 24/11/2009).

4. Por fim, correto o indeferimento do pedido de prisão
domiciliar formulado pelo paciente (fls. 18/19), uma vez que os exames acostados
aos autos datam de janeiro de 2019 (fls. 56/58) e não há notícia de que ele se
encontre atualmente com sua saúde fragilizada, tampouco que o estabelecimento em
que se encontra recolhido não disponibilize assistência médica a quem dela
necessitar.
Sendo assim, não se vislumbra a existência de circunstância
que pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação
n.o 62/2020, do CNJ, sem olvidar que, conforme Ofício SAP/GS 249/2020, recebido
pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça, as autoridades responsáveis pela
administração penitenciária do estado vêm tomando todas as providências
necessárias para a preservação da saúde da população carcerária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2121678-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.698
6
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020
não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é
habeas corpus", O Estado de São Paulo, 10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, veja-se decisão do Superior Tribunal
de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, Min. R.
Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
5. De rigor, portanto, a manutenção da decisão que decretou a
prisão preventiva por paciente, inviável, por desdobramento lógico, sua substituição
por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
6. Pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator